Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727023-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBM PUBLICIDADE E TECNOLOGIA EM MIDIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GBM PUBLICIDADE E TECNOLOGIA EM MIDIA LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0720406-26.2023.8.07.0001, opostos pela agravante em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 161648491 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau recebeu os embargos à execução opostos pela agravante, sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução, em conformidade com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a embargante sustenta a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial. Ressalta que a ação de execução proposta pela agravada em desfavor da agravante, visa o pagamento de suposta multa, em razão da rescisão do contrato celebrado entre as partes. Esclarece que as partes firmaram Termo de Cessão de Uso, com vigência de 20/10/2021 a 01/06/2026, tendo como objeto a cessão de 10 m2 situado no lote 2/16 do Trecho 02, do Setor de Clubes Esportivos Sul – SCE/SUL, para instalação de 1 (um) painel grande de LED. Assevera a agravante que sofreu desapropriação do objeto da locação pelo Poder Público do Distrito Federal (DF LEGAL), que determinou a retirada do outdoor, após a emissão dos autos de infração, com ordem de demolição, retirada da cerca de proteção e desligamento da energia. Aduz que está amparada pela Cláusula 7a do contrato pactuado entre as partes, que dispõe, caso o objeto da locação seja desapropriado pelo Poder Público, a exoneração de todas e quaisquer responsabilidades de sua parte, assim como a rescisão contratual de pleno direito. Acrescenta a ausência de força executória do título extrajudicial, objeto da ação de execução ajuizada pela parte agravada, haja vista que a via do contrato, pertencente à Agravante, não fora assinada por 2 (duas) testemunhas. Ressalta que a parte agravada juntou na ação de execução no 0712417- 03.2022.8.07.0001, o referido contrato, datado no dia 20/10/2021, contendo a assinatura de duas testemunhas. Afirma que as assinaturas das testemunhas foram apostas após a realização do documento celebrado pelas partes. Defende a aplicação da Teoria da Imprevisão ao caso, disposta no artigo 393 do Código Civil. Pondera que o imóvel se tornou inutilizado pela parte Embargante, ante o poder de polícia do DF LEGAL, através da aplicação de autos de infrações, multas, e ordem de demolição. Ressalta que a cláusula 3.8 do contrato firmado entre as partes prevê a extinção de pleno direito do referido contrato, nos casos em que, por motivos de caso fortuito ou força maior, o uso do imóvel cedido seja impedido, total ou parcialmente, não cabendo à parte cessionária qualquer direito, pretensão ou indenização por parte da cedente. Alega abusividade na multa rescisória prevista na cláusula 7.3 do contrato, tendo em vista que fora impedida de dar continuidade ao uso do imóvel cedido, resultando que a aplicação de tal multa importaria em enriquecimento ilícito. Com base nestes argumentos, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório, a fim de determinar a apreciação dos embargos à execução opostos pela agravante. Preparo regularmente recolhido (IDs 48704458 e 48705559). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Cuidam-se de requisitos cumulativos, de modo que ambos devem estar devidamente configurados, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. A despeito do esforço argumentativo do agravante, constato não estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia ao juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial.1 Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.2 No caso, a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas não oferece qualquer garantia ou caução. Também não apresenta provas de incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, pois a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida, consoante o entendimento desta Corte de Justiça, exposto a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3.1. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 4. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 4.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4.2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido decisão mantida. (Acórdão 1338623, 07416788420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em apreço, a agravante afirma que sofrera desapropriação do objeto da locação pelo Poder Público do Distrito Federal (DF LEGAL), que determinou a retirada do outdoor, após a emissão dos autos de infração, com ordem de demolição, retirada da cerca de proteção e desligamento da energia. Aduz que está amparada pela Cláusula 7a do contrato pactuado entre as partes, que dispõe que, em casos de desapropriação do objeto da locação pelo Poder Público, o locatário, ora agravante, seria exonerado de todas e quaisquer responsabilidades, resultando na rescisão contratual de pleno direito. Contudo, nos autos de infração nos D – 1258 -162982533 – AEU e D -0328 – 135835 – AEU (ID 487044457 – pág. 9), datados de 24/08/2021 e 05/11/2021, constam as seguintes infrações cometidas: Mantem meio de propaganda fixo no solo, em lote particular, visível de logradouro púplico sem o devido licenciamento e ou sem apresentar o referido documento no momento da vistoria. Deverá, no prazo abaixo, apresentar o licenciamento do meio de propaganda ou removê-lo, sob pena de multa e demais sanções previstas na Legislação vigente. Mantem um engenho publicitário instalado em lote privado, sem licenciamento, de grande porte, iluminado, fixo no solo. Infringindo a Notificação D 0328 – 162455871 – AEU de 24/06/21. Multa de R$ 623,46 X 6, ref. art. 100 inciso III. Portanto, de acordo com as notificações supratranscritas, e na decisão administrativa no processo n. 04017-00031512/2021-12 (IDs 158740578 e 158740579 nos autos de origem), não há referência à demolição ou à desapropriação do objeto da locação pelo Poder Público, conforme alegado pelo agravante. Em uma análise sumária, verifica-se que a rescisão contratual decorreu da ausência de licenciamento da agravante junto ao Governo do Distrito Federal para manter o outdoor no local cedido pela agravada. A alegação de que as assinaturas das testemunhas não foram apostas no momento da celebração do contrato pactuado entre as partes, apesar de não comprovada pela agravante, não invalida o título executivo, nem caracteriza fraude, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO AJUSTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" ( REsp n. 541.267/RJ, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 17/10/2005). 2. Verifica-se, assim, que a decisão da Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1993919 GO 2021/0315537-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SINAL. INEXIQUIBILIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. O contrato assinado por duas testemunhas, ainda que posteriormente, já que elas não precisam presenciar o ato, mas a higidez do documento, constitui título hábil a amparar uma execução extrajudicial, sendo certo que os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, que se vinculam à obrigação estampada no título, devem ser aferidos em cada caso concreto. 3.1. No caso, o título executivo é um contrato de promessa de compra e venda e o exequente, ora apelante, não pretende o cumprimento da obrigação principal, mas apenas da cláusula penal, que tão somente prevê, em caso de arrependimento pelos promitentes-compradores, ora executados, a perda de 20% (vinte por cento) da importância paga a título de sinal e princípio de pagamento. (...) 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentenças mantidas. (Acórdão 1379100, 07207440520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O argumento de ocorrência de caso fortuito ou força maior não merece prosperar, eis que as irregularidades apontadas no auto de infração poderiam ter sido sanadas, com a obtenção do respectivo licenciamento junto ao órgão competente. Por fim, não restou demonstrada a abusividade da multa rescisória prevista na cláusula 7.3 do contrato, haja vista que a rescisão contratual não decorreu de caso fortuito ou de força maior, conforme alegado pela agravante. Por certo, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar pretensão de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, deixou assentada a necessidade de cumulação dos requisitos legais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1713218, 07322544720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612365, 07149564220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurados os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 14:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577.